Tribunal: TJSP
Processo: 2172064-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços advocatícios. Ação de exigir contas em fase de cumprimento de sentença.
Bem de família. Ônus da prova de preenchimento dos requisitos para a proteção legal que, em regra, é do devedor, salvo quando a situação de verificar de plano, o que não ocorre na presente hipótese.
Excesso de execução. Questão já analisada em julgamento de anterior agravo de

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços advocatícios. Ação de exigir contas em fase de cumprimento de sentença.
Bem de família. Ônus da prova de preenchimento dos requisitos para a proteção legal que, em regra, é do devedor, salvo quando a situação de verificar de plano, o que não ocorre na presente hipótese.
Excesso de execução. Questão já analisada em julgamento de anterior agravo de instrumento.
Ordem de preferência de penhora que não se reveste de caráter absoluto, sendo facultado ao julgador alterá-la, conforme as circunstâncias do caso concreto. Necessidade de garantir o interesse do credor e dar maior eficácia à execução.
Excesso de penhora. Inocorrência. Ainda que o valor do imóvel penhorado seja superior ao débito exequendo, eventual excedente será revertido em favor do devedor, após a quitação integral da dívida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2172064-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FRANCISCO
ANGELO CARBONE SOBRINHO, é agravado AUGUSTO MASSONETTO ESPOLIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172064-84.2020.8.26.0000 - cs
2
VOTO No 37.149
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2172064-84.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE: FRANCISCO ANGELO CARBONE SOBRINHO
AGVDO: AUGUSTO MASSONETO (ESPÓLIO)
JUIZ(A): HELMER AUGUSTO TOQUETON AMARAL
Agravo de instrumento. Prestação de serviços advocatícios. Ação
de exigir contas em fase de cumprimento de sentença.
Bem de família. Ônus da prova de preenchimento dos requisitos
para a proteção legal que, em regra, é do devedor, salvo quando a
situação de verificar de plano, o que não ocorre na presente
hipótese.
Excesso de execução. Questão já analisada em julgamento de
anterior agravo de instrumento.
Ordem de preferência de penhora que não se reveste de caráter
absoluto, sendo facultado ao julgador alterá-la, conforme as
circunstâncias do caso concreto. Necessidade de garantir o interesse
do credor e dar maior eficácia à execução.
Excesso de penhora. Inocorrência. Ainda que o valor do imóvel
penhorado seja superior ao débito exequendo, eventual excedente
será revertido em favor do devedor, após a quitação integral da
dívida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por Francisco Angelo Carbone Sobrinho em ação de exigir contas
fundada em prestação de serviços advocatícios, em fase de cumprimento de
sentença, proposta em face dele por Augusto Massoneto (espólio), contra as
decisões de fls. 476 e 494/495 dos autos principais, pelas quais: 1.
determinada a apresentação de documentos que comprovem a alegação de que
o imóvel penhorado constitui bem de família; 2. rejeitada a impugnação.
Inconformado, agrava o executado pela
reforma da decisão. Aduz, em síntese, que há excesso de execução, pois
equivocado o termo inicial da contagem dos juros moratórios, fazendo-os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172064-84.2020.8.26.0000 - cs
3
incidir de forma cumulada, o que indica tentativa de enriquecimento ilícito em
clara litigância de má-fé. Diz que existe um erro material na sentença, que
indica a citação como termo inicial para incidência dos juros, quando, na
verdade, se refere à intimação na segunda fase da ação de exigir contas. Fala
em falta de fundamentação da decisão e em cerceamento de defesa e pugna
que os autos sejam enviados novamente ao contador judicial para delimitação
do valor correto. Sustenta que o imóvel penhorado é bem de família e que não
foi observada a ordem legal do artigo 835 do Código de Processo Civil.
Discorre sobre a extensão da proteção legal ao bem de família e lembra tratar-
se de matéria de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer tempo e grau
de jurisdição. Pondera que a documentação exigida para análise do argumento
de impenhorabilidade é providência demorada e custosa e que seria do
agravado o ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de
seu direito, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Afirma
que há excesso de penhora e excesso de garantia, com caução, penhora de
ativos financeiros e penhora de imóvel, cujo valor supera, em muito, o do
débito.
Recurso regularmente processado, sem o
pleiteado efeito suspensivo.
É o relatório.
A irresignação não merece guarida.
Cuida-se de ação de exigir contas, em
fase de cumprimento de sentença, na qual determinada a comprovação da
condição de bem de família do imóvel penhorado e rejeitada a impugnação, no
mais.
Com efeito, a jurisprudência do C. STJ é
no sentido de que, em regra, compete ao devedor o ônus da prova do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172064-84.2020.8.26.0000 - cs
4
preenchimento dos requisitos necessários ao enquadramento do imóvel como
bem de família, salvo nas hipóteses em que já existam elementos necessários
ao reconhecimento de plano da referida proteção legal.
Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL.
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM DE
FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA N. 182 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. FRAUDE À
EXECUÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ÓBICE DA
SÚMULA N. 518/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...)3. Segundo a
jurisprudência do STJ, em regra compete ao devedor o ônus da
prova do preenchimento dos requisitos necessários para
enquadramento do imóvel penhorado como bem de família, salvo
nos casos de existirem nos autos elementos necessários ao
reconhecimento de plano da referida proteção legal. (...).”
(AgInt no AREsp 1380618/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
30/03/2020,
DJe
01/04/2020).
No caso, não se vislumbra a presença de
tais elementos, de modo que correta a decisão agravada ao determinar ao
devedor que traga documentos necessários à análise da questão.
No mais, verifica-se que a questão
relativa ao excesso de execução já foi anteriormente decidida por este
colegiado, no julgamento do agravo de instrumento no 2101187-
90.2018.8.26.0000, que ficou assim ementado:
“Agravo de instrumento. Mandato.
Ação de prestação de contas. Fase de cumprimento de sentença.
Ilegitimidade ativa. Inocorrência. Espólio é parte legitima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172064-84.2020.8.26.0000 - cs
5
para figurar como exequente. Excesso de execução. Ausência.
Juros contados da citação. Revogação da gratuidade da justiça
e insurgência contra aplicação de multa. Questões não
apreciadas pela decisão recorrida. Não conhecimento. Recurso
conhecido em parte e não provido na parte conhecida.” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2101187-90.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 8a Vara Cível; Data do
Julgamento: 15/06/2018; Data de Registro: 15/06/2018).
Nesse cenário, não há que se falar em
excesso de execução, pois, como visto, os cálculos foram efetuados nos
termos do título executivo. E, pelo mesmo motivo, ficam afastadas as
alegações de cerceamento de defesa e ausência de fundamentação da decisão
agravada.
No tocante à ordem de preferência da
penhora prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil cumpre registrar
que ela não se reveste de caráter absoluto, sendo facultado ao julgador alterá-
la, conforme as circunstâncias do caso concreto (CPC, art. 835, § 1o) de modo
a garantir o interesse do credor e dar maior eficácia à execução.
No caso concreto, verifica-se que houve
tentativa de localização de ativos financeiros em conta corrente, sem sucesso
(fls. 141/142 dos originários), tendo o credor, então, requerido a penhora sobre
o imóvel objeto da matrícula no 79.475. E, em que pesem as alegações do
agravante, ele próprio não indicou outros bens passíveis de penhora e
suficientes à satisfação do débito.
Por fim, não se constata o alegado
excesso de penhora, pois, como bem ressaltado pelo i. magistrado, sequer
ocorreu avaliação do imóvel, não sendo possível, nesse momento, aferir se o
imóvel supera o valor do débito ou se é insuficiente para saldá-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172064-84.2020.8.26.0000 - cs
6
De qualquer modo, ainda que seja
superior, é de observar que eventual excedente será revertido em favor do
agravante, após o praceamento e integral quitação do quantum executado.
Conclusivamente,
tem-se
que
os
argumentos desenvolvidos no recurso não se mostram aptos a evidenciar
desacerto da decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator